Tribunal: TJSP
Processo: 1500314-29.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Sentença condenatória com relação ao acusado LUIZ ROBERTO. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória e posse irregular de arma de fogo com numeração

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Sentença condenatória com relação ao acusado LUIZ ROBERTO. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida. Sentença absolutória, com relação à corré ROSELAINE. Recurso defensivo almejando a absolvição por insuficiência probatória para ambos os delitos, ou, quanto ao tráfico, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão do réu LUIZ; o abrandamento do regime prisional, e, por fim, a devolução do veículo apreendido. Parcial acolhimento. Com relação ao delito de tráfico de drogas, o quadro probatório se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como o dolo da mercancia. Policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos sobre os fatos. Negativa da ré isolada nos autos. Confissão do réu. Manutenção das condenações. Quanto ao delito de porte de arma de fogo, laudo pericial atestando a supressão da numeração da arma de fogo, bem como sua potencialidade lesiva. Condenação de rigor do réu LUIZ. Dosimetria. Basilar deve retornar ao mínimo. Quantidade de drogas não justifica o aumento da pena. Reconhecida a atenuante da confissão, contudo, sem reflexo na pena, em respeito à Súmula 231 do C. STJ. Na derradeira etapa, deferida a aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo, diante da primariedade dos réus e, por não haver comprovação de que integrem organização criminosa ou dediquem-se às atividades criminosas. Com relação ao acusado LUIZ ROBERTO, reconhecido o concurso material entre o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Abrandamento do regime. Regime semiaberto adequado e proporcional para o réu LUIZ ROBERTO . Para a acusada ROSELAINE, fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. Por fim, necessária a restituição do bem (veículo) apreendido. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor da acusada ROSELAINE.